Tribunal: STF
Processo: ARE 1328056
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Gladis de Fátima de Oliveira contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Vínculo estatutário. Anulação tardia do ato de nomeação. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. Tema nº 191 da repercussão geral. Ausência de enquadramento. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Vínculo trabalhista formalizado sob o regime estatutário, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 191 da Repercussão Geral. 



    3. Superar a conclusão da Corte de origem demandaria o reexame dos provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Com relação ao alegado direito de percepção dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, a divergência é suscitada pela embargante com supedâneo no RE nº 1.191.284/MG-AgR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado pela 2ª Turma desta Corte, e também com arrimo no RE nº 1.231.163/MG-AgR, da relatoria da Min. Rosa Weber e julgado pela 1ª Turma do STF.



    Quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a divergência é apontada com base no RE n° 456.242/SP-AgR-ED, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado pela Primeira Turma desta Corte e, também, com esteio no ARE n° 1.296.091/GO-AgR-ED e no ARE n° 1.312.514/AL-AgR-ED, ambos da relatoria do Ministro Luiz Fux e julgados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Alega a embargante “que no julgamento paradigmático, qual seja, o julgamento do RE 1191284, restou firmado o entendimento de que a natureza estatutária do vinculo não é óbice para o deferimento do pagamento do FGTS do período, assim como o recebimento de vantagens natureza estatutária”.



    Assevera, por outro lado, “a impropriedade da imposição da multa, sendo certo que, como dito, diversamente do entendimento manifestado no acórdão no que tange ao ponto destacado (no sentido de que o vinculo estatutário afastas o suposto direito ao FGTS em decorrência da anulação), no acórdão paradigma, em análise de questão eminentemente semelhante, decidiu-se que a natureza estatutária do vinculo não importa para o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS do período, tal como já deduzido”.



    Defende não ser razoável a aplicação da multa, já que há argumentos favoráveis à tese da embragante. 



    Em contrarrazões, o embargado sustenta o desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, anote-se que, conforme exsurge dos arts. 1.043, caput, incisos I e II, do Código de Processo Civil e 330, caput, do RISTF, a oposição do recurso de embargos de divergência pressupõe a dissonância de entendimentos entre decisões colegiadas da Corte, sendo o acórdão questionado necessariamente oriundo de um órgão fracionário e o acórdão paradigma proveniente de uma das Turmas ou do Plenário. 



    Relativamente ao RE nº 1.231.163/MG-AgR, apreciado pela Primeira Turma, é de se destacar que o novo Código de Processo Civil, embora tenha trazido a previsão de cabimento dos embargos divergentes com fulcro em paradigma oriundo da mesma Turma que prolatou a decisão embargada, condicionou a interposição do recurso, nessa hipótese, à mudança da composição do órgão fracionário, o qual deverá ter sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Tal condição, contudo, não se encontra preenchida no que se refere ao mencionado paradigma. 



    No mais, o recurso não deve ser conhecido em razão da ausência de identidade fático-jurídica entre o acórdão impugnado e os paradigmas apontados. 



    A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Na hipótese, conforme será demonstrado, a necessária coincidência de quadros fático e jurídico não se verifica. 



    Com efeito, no acórdão paradigma - RE nº 1.191.284/MG-AgR - cuidava-se dos “contratados efetivados pela LC 100 do Estado de Minas Gerais, cuja inconstitucionalidade foi declarada no julgamento da ADI 4.876” nesse julgamento restou assentado que os servidores “têm direito aos depósitos no FGTS pelo período da irregular vinculação, independentemente da eventual percepção de vantagens de natureza estatutária”. 



    No acórdão paradigma ficou assentado que “a agravada, antes vinculada ao Estado de Minas Gerais por vínculo temporário, tornou-se servidora efetiva pela Lei Complementar 100/2007, que a dispensou da aprovação em concurso público. Essa nomeação, inconstitucional, não produz efeitos válidos desde que terminado o prazo fixado pela Corte na ADI 4.876 para que o Estado realizasse os concursos públicos para suprimento das vagas”. 



    No caso dos autos, entretanto, conforme se extrai do acórdão embargado, “não obstante a anulação tardia do ato de nomeação, a recorrente foi regularmente aprovada em concurso público, estabelecendo-se vínculo estatutário com o ente municipal, o que afasta a argumentação trazida pela agravante acerca do suposto direito ao recebimento do FGTS”.



    Ademais, o Tribunal de origem reconheceu a natureza administrativa do contrato de trabalho em referência, consignando, inclusive, que a recorrente aposentou-se por invalidez pelo regime próprio de previdência do Município de Bento Gonçalves em momento anterior à declaração de nulidade pelo Tribunal de Contas local do concurso público para a qual foi regularmente aprovada, situação não abordada no acórdão paradigma.



    No que se refere à alegada impossibilidade de aplicação da multa imposta no julgamento do agravo regimental, também não procede a irresignação.



    Nos acórdãos apontados como paradigmas - RE n° 456.242/SP-AgR-ED; ARE n° 1.296.091/GO-AgR-ED e ARE n° 1.312.514/AL-AgR-ED - afastou-se a aplicação da multa devido à ausência de recurso interposto manifestamente incabível ou improcedente em razão das peculiaridades existentes em cada caso concreto.



    Na hipótese dos autos, ao julgar os embargos de declaração, a Turma decidiu pela impossibilidade de afastamento da multa aplicada no acórdão do agravo regimental assentando que o colegiado, em decisão fundamentada e por unanimidade, compreendeu pela manifesta inadmissibilidade do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Assim, não se trata de mera aplicação automática da multa, ao contrário, o fato de a pretensão formulada no agravo regimental ir de encontro ao entendimento pacificado nesta Suprema Corte, e de ter a Turma negado provimento ao agravo interno em julgamento unânime, corrobora o caráter manifestamente improcedente do recurso interposto, justificando a incidência da multa imposta à embargante



    Portanto, é patente a falta de similitude fática entre entre os casos examinados nos feitos embargos e paradigmas, o que inviabiliza os embargos de divergência.



    Desse modo, verificada a ausência de rigorosa identidade entre as circunstâncias fáticas e jurídicas examinadas nos julgados paradigma e paragonados, conclui-se que a peça recursal não atende aos requisitos exigidos pela norma processual pertinente, sendo de rigor a sua inadmissão. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 960.628/SC-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE nº 927.862/DF-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/3/17). 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de siimilitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE n.º 898.896/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/3/17). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência (Petição/STF n° 66.030/22). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente